Tribunal: STJ
Processo: 1002805-21.2019.8.26.0008
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2124956 - SP(2022/0138036-1)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE
: CANAA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
ADVOGADO
: WILLIAM LIMA BATISTA SOUZA - SP264293
AGRAVADO
: ALIBRA INGREDIENTES S.A.
OUTRO NOME
: ALIBRA INGREDIENTES LTDA
ADVOGADOS
: FABIO ANDRE FADIGA - SP139961
BERNARDO BUOSI - SP227541
ROSANO DE CAMARGO - SP128688
SAMARA BARTOLE DA SILVA - SP345158
FELIPE VOUGUINHA DOS SANTOS - RJ183566
BERNARDO BUOSI - MG137357
BERNARDO BUOSI - RJ181652
BERNARDO BUOSI - AC006117
BERNARDO BUOSI - BA069052
BERNARDO BUOSI - ES036858
BERNARDO BUOSI - GO065164A
BERNARDO BUOSI - RS124323A
BERNARDO BUOSI - RO012470
BERNARDO BUOSI - SC062467
BERNARDO BUOSI - CE047965A
BERNARDO BUOSI - MS027672A
BERNARDO BUOSI - TO011623A
BERNARDO BUOSI - AM001760A
INTERES.
: CELSO GALARDINOVIC
INTERES.
: HOMERO FAGUNDES CRUZ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
DO
REQUISITOS
ART. 1.022
CPC/2015.
FORMAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ
que não admitiu embargos de divergência, sob o fundamento de que não são
instrumento adequado para arguição de violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. A parte agravante sustenta que o entendimento firmado no STJ não impede o
conhecimento e análise de embargos de divergência quando a questão envolvendo
a violação ao
do
tratar de matéria de ordem pública.
art. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55731143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 08/04/2026 14:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 978f2972-94d6-4462-93a6-9c19b92b67d5

Argumenta que não houve o enfrentamento de questão relevante para a solução da
lide, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada violação do
do
art. 1.022
inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência.
CPC/2015
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que os embargos de
divergência exigem a demonstração da divergência nos exatos termos
estabelecidos pelo § 4o do
do CPC e pelo § 4o do
do RISTJ,
art. 1.043
art. 266
sendo imprescindível a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma.
5. Quanto à divergência sobre a violação do
do
a
art. 1.022
CPC/2015, inexistência
de similitude fática entre os acórdãos confrontados inviabiliza o conhecimento da
divergência, pois a conclusão depende das peculiaridades de cada caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em regra, embargos de divergência não são instrumento para o exame de
violação do
do
pois a ausência de similitude fática entre os
art. 1.022
CPC/2015,
acórdãos inviabiliza o conhecimento da divergência.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.043, § 4o; RISTJ,
§ 4o.
art. 266,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins,
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Corte Especial, julgado em
STJ, AgRg nos
13/6/2023;
EAREsp n. 2.002.287/DF,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
18/03/2026
24/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 08 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
Documento eletrônico VDA55731143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 08/04/2026 14:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 978f2972-94d6-4462-93a6-9c19b92b67d5

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2124956 - SP(2022/0138036-1)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE
: CANAA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
ADVOGADO
: WILLIAM LIMA BATISTA SOUZA - SP264293
AGRAVADO
: ALIBRA INGREDIENTES S.A.
OUTRO NOME
: ALIBRA INGREDIENTES LTDA
ADVOGADOS
: FABIO ANDRE FADIGA - SP139961
BERNARDO BUOSI - SP227541
ROSANO DE CAMARGO - SP128688
SAMARA BARTOLE DA SILVA - SP345158
FELIPE VOUGUINHA DOS SANTOS - RJ183566
BERNARDO BUOSI - MG137357
BERNARDO BUOSI - RJ181652
BERNARDO BUOSI - AC006117
BERNARDO BUOSI - BA069052
BERNARDO BUOSI - ES036858
BERNARDO BUOSI - GO065164A
BERNARDO BUOSI - RS124323A
BERNARDO BUOSI - RO012470
BERNARDO BUOSI - SC062467
BERNARDO BUOSI - CE047965A
BERNARDO BUOSI - MS027672A
BERNARDO BUOSI - TO011623A
BERNARDO BUOSI - AM001760A
INTERES.
: CELSO GALARDINOVIC
INTERES.
: HOMERO FAGUNDES CRUZ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
DO
REQUISITOS
ART. 1.022
CPC/2015.
FORMAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55111283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 17/03/2026 19:53:20
Código de Controle do Documento: d25dc5f4-38e9-4518-b09c-bc2c3a053860

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ
que não admitiu embargos de divergência, sob o fundamento de que não são
instrumento adequado para arguição de violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. A parte agravante sustenta que o entendimento firmado no STJ não impede o
conhecimento e análise de embargos de divergência quando a questão envolvendo
a violação ao
do
tratar de matéria de ordem pública.
art. 1.022
CPC/2015
Argumenta que não houve o enfrentamento de questão relevante para a solução da
lide, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada violação do
do
art. 1.022
inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência.
CPC/2015
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que os embargos de
divergência exigem a demonstração da divergência nos exatos termos
estabelecidos pelo § 4o do
do CPC e pelo § 4o do
do RISTJ,
art. 1.043
art. 266
sendo imprescindível a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma.
5. Quanto à divergência sobre a violação do
do
a
art. 1.022
CPC/2015, inexistência
de similitude fática entre os acórdãos confrontados inviabiliza o conhecimento da
divergência, pois a conclusão depende das peculiaridades de cada caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em regra, embargos de divergência não são instrumento para o exame de
violação do
do
pois a ausência de similitude fática entre os
art. 1.022
CPC/2015,
acórdãos inviabiliza o conhecimento da divergência.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.043, § 4o; RISTJ,
§ 4o.
art. 266,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins,
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Corte Especial, julgado em
STJ, AgRg nos
13/6/2023;
EAREsp n. 2.002.287/DF,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/6/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55111283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 17/03/2026 19:53:20
Código de Controle do Documento: d25dc5f4-38e9-4518-b09c-bc2c3a053860

Trata-se de agravo interno interposto por Canaã Comércio e Representações
Ltda contra decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ que não admitiu
embargos de divergência, pois não são instrumento para arguição de violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
No presente agravo, a recorrente defende reforma da decisão impugnada ao
suscitar que (e-STJ fl. 420): "o entendimento firmado no âmbito deste C. STJ não
obstaculiza o conhecimento e análise da questão de fundo dos embargos de divergência
quando a questão envolvendo a violação do citado
do CPC abordar questão de
art. 1.022
ordem pública". Assevera que a Turma do STJ não enfrentou questão relevante para a
solução da lide mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Pugna, por fim, a reconsideração da decisão, em juízo de retratação, ou a
remessa do presente recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece lograr êxito.
Em que pese o arrazoado, observa-se que a parte agravante não trouxe
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão
agravada, o que faz subsistir o entendimento nela externado.

Segundo a decisão da Presidência do STJ (e-STJ fl. 415): "verifica-se que o
recurso de embargos de divergência versa em torno da violação do
do Código
art. 1.022,
de Processo Civil de 2015 o que, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte, é
incabível em razão das situações fáticos-processuais diferenciadas e da necessidade de
análise individualizada de cada caso concreto".
Ora, essa premissa não deve ser reformada, pois - de fato - segue a orientação
jurisprudencial do STJ que, em regra, é pela inadmissão dos embargos de divergência
por dependerem da análise de circunstâncias processuais específicas do acórdão
recorrido e dos acórdãos paradigmas. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA RELATIVA À
APLICAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA
CPC/2015.
DE SIMILITUDE FÁTICA.
Documento eletrônico VDA55111283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 17/03/2026 19:53:20
Código de Controle do Documento: d25dc5f4-38e9-4518-b09c-bc2c3a053860

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. Os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, em razão da adoção de teses conflitantes
pelos seus órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do
dissídio pretoriano atual, com a demonstração da identidade fática entre os
casos confrontados e a adoção de soluções jurídicas díspares, nos moldes
estabelecidos no
§ 4o, do CPC de 2015 e do
caput, do
art. 1.043,
art. 266,
RISTJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça não admite embargos de divergência para o
exame de questões controvertidas sobre a violação de
do
art. 1.022
CPC/2015,
visto que a constatação de ter, ou não, havido omissão ou deficiência na
fundamentação do acórdão proferido na origem, em regra, demanda o exame
das peculiaridades de cada caso concreto, não havendo, assim, dissídio de
teses a ensejar os embargos de divergência. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Benedito Gonçalves,
EAREsp n. 1.958.755/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
14/10/2025.

Direito processual civil. Agravo interno. Embargos de divergência.
Requisitos formais. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência por ausência de
comprovação do dissenso jurisprudencial segundo os termos legais e
regimentais, devido à não juntada do inteiro teor do acórdão paradigma e ao
descabimento de embargos de divergência sobre ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de juntada do
inteiro teor do acórdão paradigma e a alegada violação do
do CPC
art. 1.022
inviabilizam o conhecimento dos embargos de divergência; e (ii) saber se é
possível a mitigação do requisito formal de juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que os embargos de
divergência exigem a demonstração da divergência nos exatos termos
estabelecidos pelo § 4o do
do CPC e pelo § 4o do
do RISTJ,
art. 1.043
art. 266
sendo imprescindível a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma.
4. A indicação do Diário da Justiça ou de publicação no site do STJ não é
suficiente para suprir a exigência de juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma.
5. A inexistência de similitude fática entre os acórdãos confrontados
inviabiliza o conhecimento da divergência, pois a conclusão depende das
peculiaridades de cada caso concreto.
6. Não se configura litigância de má-fé, pois não há insistência injustificável
na utilização de recursos manifestamente protelatórios.
7. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A juntada do inteiro teor do acórdão paradigma é
requisito imprescindível para o conhecimento dos embargos de divergência.
2. A ausência de similitude fática entre os acórdãos inviabiliza o
conhecimento da divergência. 3. A interposição de agravo interno não
inaugura instância para majoração de honorários".
Documento eletrônico VDA55111283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 17/03/2026 19:53:20
Código de Controle do Documento: d25dc5f4-38e9-4518-b09c-bc2c3a053860

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.043, § 4o; RISTJ, art. 266,
§ 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.786.880/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 13/6/2023;
STJ, AgRg nos
relator Ministro Antonio Carlos
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/6/2023.
(AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 2.708.557/DF,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
26/8/2025,
1/9/2025.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55111283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 17/03/2026 19:53:20
Código de Controle do Documento: d25dc5f4-38e9-4518-b09c-bc2c3a053860

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.124.956 / SP
Número Registro: 2022/0138036-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028052120198260008 1002805212019826000850000
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CANAA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
ADVOGADO
: WILLIAM LIMA BATISTA SOUZA - SP264293
EMBARGADO : ALIBRA INGREDIENTES S.A.
OUTRO NOME : ALIBRA INGREDIENTES LTDA
ADVOGADOS
: FABIO ANDRE FADIGA - SP139961
BERNARDO BUOSI - SP227541
ROSANO DE CAMARGO - SP128688
SAMARA BARTOLE DA SILVA - SP345158
FELIPE VOUGUINHA DOS SANTOS - RJ183566
BERNARDO BUOSI - MG137357
BERNARDO BUOSI - RJ181652
BERNARDO BUOSI - AC006117
BERNARDO BUOSI - BA069052
BERNARDO BUOSI - ES036858
BERNARDO BUOSI - GO065164A
BERNARDO BUOSI - RS124323A
BERNARDO BUOSI - RO012470
BERNARDO BUOSI - SC062467
Documento eletrônico VDA55333903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: 6e905bc8-57e0-498b-9565-ae0d9c679fbb

BERNARDO BUOSI - CE047965A
BERNARDO BUOSI - MS027672A
BERNARDO BUOSI - TO011623A
BERNARDO BUOSI - AM001760A
INTERES.
: CELSO GALARDINOVIC
INTERES.
: HOMERO FAGUNDES CRUZ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CANAA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
ADVOGADO
: WILLIAM LIMA BATISTA SOUZA - SP264293
AGRAVADO
: ALIBRA INGREDIENTES S.A.
OUTRO
NOME
: ALIBRA INGREDIENTES LTDA
ADVOGADOS : FABIO ANDRE FADIGA - SP139961
BERNARDO BUOSI - SP227541
ROSANO DE CAMARGO - SP128688
SAMARA BARTOLE DA SILVA - SP345158
FELIPE VOUGUINHA DOS SANTOS - RJ183566
BERNARDO BUOSI - MG137357
BERNARDO BUOSI - RJ181652
BERNARDO BUOSI - AC006117
BERNARDO BUOSI - BA069052
BERNARDO BUOSI - ES036858
BERNARDO BUOSI - GO065164A
BERNARDO BUOSI - RS124323A
BERNARDO BUOSI - RO012470
BERNARDO BUOSI - SC062467
BERNARDO BUOSI - CE047965A
BERNARDO BUOSI - MS027672A
BERNARDO BUOSI - TO011623A
BERNARDO BUOSI - AM001760A
INTERES.
: CELSO GALARDINOVIC
INTERES.
: HOMERO FAGUNDES CRUZ
TERMO
Documento eletrônico VDA55333903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: 6e905bc8-57e0-498b-9565-ae0d9c679fbb

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: 6e905bc8-57e0-498b-9565-ae0d9c679fbb